Tribunal: TJDFT
Processo: 0735394-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVANTE: BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735394-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES AGRAVADO: LETICIA DE MATOS AMARAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES contra decisão de ID 65229097, que atribuiu segredo de justiça ao documento de ID 64573984, indeferindo a expedição de ofícios aos Ministério Público e Tribunal de Ética da OAB-DF, para apuração de eventual falta ético-disciplinar dos patronos da embargada/agravada. O embargante afirma que a decisão foi omissa em relação ao pedido de desentranhamento dos documentos de ID 64573984 e 64573985, pois extraídos ilicitamente da ação revisional de alimentos. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para sanar a omissão e, consequentemente, determinar o desentranhamento dos referidos documentos. Brevemente relatados, decido. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. No caso, não existe omissão a ser sanada. Os documentos citados, mormente o de ID 64573984 (com dados sensíveis protegidos por sigilo fiscal e bancário), já se encontra acobertado pelo sigilo determinado na decisão embargada, de acesso restrito às partes, sendo desnecessário, cabe reiterar, que se determine o seu desentranhamento dos autos. Quanto ao documento de ID 64573985 (sentença proferida em ação de alimentos), afigura-se prudente, de igual modo, que esteja sob segredo de justiça (art. 189, inc. II, do CPC). Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Atribuo segredo de justiça ao documento de ID 64573985. Cumpra a Secretaria. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora